Tribunal: TJES
Processo: 0007057-43.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007057-43.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERIKA MENEGARDO NETTO DE FREITAS
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007057-43.2011.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIKA MENEGARDO NETTO DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID. 3275762, volume 02, pp. 137/139), por meio da qual a apelada fora absolvida, com esteio no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, do crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, em razão de ter sido reconhecida a legitima defesa como causa excludente de ilicitude.

Nas razões recursais do apelo, volume 02, pp. 150/154, o órgão ministerial aduziu que não ficou configurada a ocorrência de agressão injusta que justificasse a conduta da ré, que se utilizou de um meio não moderado (faca) contra uma vítima desarmada, razão pela qual requereu a condenação da ré.

Em contrarrazões (volume 02, pp. 157/165), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 3285447, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 21 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007057-43.2011.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIKA MENEGARDO NETTO DE FREITAS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID. 3275762, volume 02, pp. 137/139), por meio da qual a apelada fora absolvida, com esteio no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, do crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, em razão de ter sido reconhecida a legitima defesa como causa excludente de ilicitude.

Nas razões recursais do apelo, volume 02, pp. 150/154, o órgão ministerial aduziu que não ficou configurada a ocorrência de agressão injusta que justificasse a conduta da ré, que se utilizou de um meio não moderado (faca) contra uma vítima desarmada, razão pela qual requereu a condenação da ré.

Emerge da Denúncia que no dia 02 de março de 2011, por volta das 00h00min, na Rua das Carmélias, nº 49, Serra Dourada, em Serra/ES, ERIKA MENEGARDO NETTO DE FREITAS, agindo de forma livre e consciente, desferiu golpe de arma (faca) contra a vítima RAPHAEL SANTANA RODRIGUES, causando-lhe lesões.

Consta dos autos que a ré morava com sua irmã, Carolina Nogueira Santana, ex-esposa da vítima. Nesse contexto, segundo é narrado na exordial acusatória, ERIKA não estava gostando da presença do cunhado em sua residência, situação que motivou o início de uma discussão entre os dois, tendo RAPHAEL a agredido fisicamente, ao passo que ERIKA pegou a faca para atingi-lo.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, a ré foi absolvida com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do crime é lastreada pelo Boletim Unificado (volume 01, pp. 25/28), pelo Auto de Apreensão (volume 01, p. 29), e pelos Exames de Lesões Corporais (pp. 227/253).

Quanto à autoria delitiva, o Ministério Público nega que tenha ocorrido hipótese de legítima defesa, haja vista que as provas dos autos dariam sustentação à tese de que a ré agiu com intenção de lesionar a vítima, e não para se defender, empregando meio desproporcional para afastar uma briga.

Inicialmente, entendo ser necessário colacionar trecho da sentença absolutória consignando a fundamentação que levou ao reconhecimento da figura da legítima defesa. Vejamos:

Quanto à autoria delitiva, após analisar detidamente os autos, entendo que assiste razão à Douta Defesa, sendo necessário reconhecer que a acusada agiu em legítima defesa.

Nesse sentido, quando ouvida em Juízo e perante a Autoridade Policial, a acusada afirmou que efetivamente desferiu um golpe de faca na vítima, mas que assim agiu pelo fato de que era agredida pela vítima e essa foi a única forma de se defender.

A ré declarou, ainda, que após o golpe de faca, saiu do local e acionou a Polícia, não tendo fugido do local.

A corroborar as declarações da acusada, de que era agredida pela vítima, temos o laudo de lesões corporais de fls. 67, segundo o qual resta claro que a ré foi agredida fisicamente.

Ademais, a mãe da acusada, testemunha presencial dos fatos, declarou com clareza, às fls. 124, perante o Juízo da 3ª Vara Criminal (antes da desclassificação) que a vítima “começou agredir Erika com socos e pontapés; que Raphael tem uma força ‘infeliz’, ele já bateu muito nela”.

Outrossim, afirmou “que Raphael foi atrás de Erika xingando de puta, vagabunda, piranha, etc.; que no momento em que a vítima xingou a ré, também lhe deu um tapa; que neste momento, Erika voltou e de posse da faca deu um golpe na vítima; [...]; que foi Erika quem chamou a polícia”.

Essa versão, de que a acusada desferiu um golpe de faca na vítima em decorrência das agressões que sofria, também é corroborada pela declaração da irmã da vítima (companheira do acusado à época dos fatos), às fls. 257.

O único depoimento contrário é o depoimento da vítima, que alegou que apenas foi separar uma briga entre a acusada e Carolina (irmã da ré) e foi agredido.

Importante destacar, ainda, que a acusada é primária e possui bons antecedentes, sendo que quem tem histórico de violência é o acusado, inclusive com ações decorrentes de violência doméstica e de acusações de homicídio.

Portanto, entendo que o conjunto probatório dos autos demonstra que a acusada agiu em legítima defesa e, como cediço, o artigo 23 do Código Penal estabelece que não haverá crime se o fato for praticado em legítima defesa, a qual, segundo o artigo 25 do mesmo Código, ocorre quando o agente, “usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

In casu, como destacado, o acervo probatório coligido nos autos direciona esta magistrada, ao entendimento de que a acusada, para afastar injusta agressão, utilizou-se de arma branca (faca), sendo que, inclusive, desferiu um único golpe, evidenciando ainda mais o seu intuito de, usando dos meios necessários, repelir a injusta agressão.

Pelo que se denota, portanto, o juízo
a quo
entendeu que, diante de uma injusta agressão praticada pela vítima, a ré se defendeu para impedir a continuidade da ofensa.

Destarte, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar um perigo materializado em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro. Para tanto, devem ser utilizados os meios necessários, estes entendidos como suficientes para neutralizar a agressão. Além disso, é preciso que o agir seja moderado, ou seja, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa. Com efeito, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“a escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que
constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor”
1
.

Fixadas tais premissas, passa-se a examinar as provas constantes dos autos, sobretudo para identificar se a ré estava amparada, ou não, por causa excludente de ilicitude.

Nesse sentido, vislumbro que as provas orais foram repetidas ao menos três vezes. Isto porque as pessoas envolvidas nos fatos narrados na denúncia prestaram declarações na esfera policial e duas vezes em Juízo, haja vista que, inicialmente, a ré foi denunciada como incursa no delito de tentativa de homicídio, mas posteriormente houve decisão desclassificatória, razão pela qual o feito passou a tramitar no juízo criminal comum.

Com efeito, após análise profunda dos elementos probatórios produzidos, cheguei ao entendimento, tal como apontado pelo juízo primevo, de que a ré agiu amparada sob excludente de ilicitude.

Em primeiro lugar, a declaração de RAPHAEL no sentido de que não agrediu ERIKA e que apenas atuou para apartar uma briga entre as irmãs destoa do restante do material probatório constante dos autos, a começar pelo laudo pericial realizado na ré, que confirma ter sofrido lesões corporais (
escoriações lineares de cor vermelha de 3,00 cm na face lateral esquerda do pescoço e de 2,00 cm na face lateral direita do pescoço, além de escoriação de cor vermelha com sangue labial inferior e no joelho direito
).

Nesse diapasão, a ré, assim como sua mãe, declararam na fase inquisitorial e em juízo que o ofendido agrediu ERIKA, razão pela qual se mostra perfeitamente evidenciado o cenário de briga que contextualizou a conduta praticada pela ora apelada.

Diante do exposto, a facada que culminou nas lesões na vítima deve ser contextualizada com as circunstâncias que precederam o fato, isto porque há elementos probatórios verossímeis a confirmar que RAPHAEL agrediu a ré mediante ações plúrimas, tendo em vista que ÉRIKA sofreu mais de uma lesão na região da cabeça e também no joelho. Lado outro, a ré se utilizou de um item doméstico (faca) para, mediante uma única ação (facada nas costelas), repelir a agressão que estava sofrendo.

Assim, ainda que, à primeira vista, possa parecer desproporcional a utilização de uma faca para agredir a outra pessoa, as circunstâncias do caso concreto indicam que a ré utilizou-se do meio que estava ao seu alcance para, por meio de uma conduta única, mas que se revelou eficaz, afastar a injusta agressão.

Destarte, ainda que a consequência da agressão da ré tenha sido mais grave, a sua conduta, em si, foi proporcional, considerando-se as circunstâncias acima delineadas. Com efeito, na hipótese de legítima defesa, admite-se uma relativa desproporção entre ataque e revide, especialmente porque o objetivo é evitar o perigo, o que muitas vezes exige resposta imediata. Sobre o tema, disserta Juarez Cirino dos Santos:

“
(...) Mas a defesa necessária não exige proporcionalidade entre meios de defesa e meios de agressão - a proporcionalidade na legítima defesa não tem por objeto bens jurídicos ou correlações de dano ameaçado e produzido -, excluída pelo princípio da afirmação do direito: é legítimo apunhalar agressor para evitar uma surra violenta - até porque o direito não precisa ceder ao injusto; (...) A defesa necessária pode determinar alguns efeitos indesejados, cuja justificação depende de sua adequação aos meios necessários: efeitos indesejados adequados ao meio necessário são justificados (um soco necessário pode quebrar alguns dentes do agressor) (...); (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6. ed. p. 231/232)

Também sobre a questão envolvendo a proporcionalidade da utilização do meio necessário, explica a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

“
A configuração de uma situação de legítima defesa está diretamente relacionada com a intensidade e gravidade da agressão, periculosidade do agressor e com os meios de defesa disponíveis. No entanto, não se exige uma adequação perfeita, milimetrada, entre ataque e defesa, para se estabelecer a necessidade dos meios e a moderação no seu uso. Reconhece-se a dificuldade valorativa de quem se encontra emocionalmente envolvido em um conflito no qual é vítima de ataque injusto. A reação ex improviso não se compatibiliza com uma detida e criteriosa valoração dos meios necessários à repulsa imediata e eficaz”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Coleção Tratado de direito penal. VOlume 01. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 946.

No caso em epígrafe, considerando as circunstâncias que envolveram a ação, ou seja, a utilização de um item doméstico para, mediante uma única ação, afastar o outro agente, tem-se que não há dúvidas acerca da intenção da ré em defender-se, e não de lesionar RAPHAEL.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 357.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007057-43.2011.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIKA MENEGARDO NETTO DE FREITAS

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

LESÃO

CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE CONFIRMAM A CONDUTA PROPORCIONAL DA RÉ PARA AFASTAR A INJUSTA AGRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Hipótese em que o Ministério Público nega ter ocorrido hipótese de legítima defesa, haja vista que as provas dos autos dariam sustentação à tese de que a ré agiu com intenção de lesionar a vítima, e não para se defender, empregando meio desproporcional para afastar uma briga.

2.
A legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar uma situação de perigo materializada em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro. Para tanto, devem ser utilizados os meios necessários, estes entendidos como suficientes para neutralizar a agressão. Além disso, é preciso que o agir seja moderado, ou seja, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa.

3.
Ainda que, à primeira vista, possa parecer desproporcional a utilização de uma faca para agredir a outra pessoa, as circunstâncias do caso concreto indicam que a ré utilizou-se do meio que estava ao seu alcance para, por meio de uma conduta única, mas que se revelou eficaz, afastar a injusta agressão.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.